Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-45.2022.8.11.0023
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003131-45.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SARMENTO DE ANDRADE - CPF: 055.054.021-00 (RECORRENTE), MARCELO SOUSA FELISBERTO - CPF: 037.610.481-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003131-45.2022.8.11.0023

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente
:
PEDRO SARMENTO DE ANDRADE

Recorrido
:
MARCELO SOUSA FELISBERTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. NÃO PARAR A DIREITO ANTES DE CRUZAR
A
ESQUERDA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos. I - RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata
-se de RECLAMAÇÃO
em
que MARCELO SOUSA FELISBERTO move
em
face de PEDRO SARMENTO DE ANDRADE.
Inicialmente

pleiteia
o
autor

receber

valores

referentes
a
danos

materiais
e
tratamentos

odontológicos

decorrentes
de
acidente
de
veículos
.
A

inicial

está

instruída
com
cópias
do Boletim de
Ocorrência

confeccionado
pela
Policia

Judiciaria
Civil de Peixoto de Azevedo Estado de Mato Grosso, e
orçamentos
.
Audiência
de
conciliação

infrutífera
(ID. 108628993). Em
contestação
a
reclamada

refuta

os

fatos

narrados

na

inicial

requerendo
o
julgamento

improcedente
da
demanda
,
bem

como
de forma
subsidiaria

seja

declarada
a culpa
concorrente
(ID. 101744522). O
autor

não

faz

juntadas
de
prontuários

médicos
,
laudos

médicos
e
receituários

médicos que demonstrem a necessidade e utilização do tratamento

decorrentes
do
acidente

ora

pleiteados
. Ante esses
fatos

tenho
que
tal

pedido

resta

improcedente
pela
ausência
de
comprovação
de que a
necessidade
de
realização
de tais
procedimentos

odontológicos

sejam

decorrentes
do
acidente

objeto
da
presente

nação
. Em
análise
do Boletim de
Ocorrência
(ID. 104804074) junto a
inicial
,
resta

caracterizado
que
quem

deu
causa
ao

acidente

em

questão
fora a
parte

requerida
,
não

havendo
que se
falar

em
culpa
concorrente
,
senão

vejamos
: “AO PERGUNTAR PARA OS TRANSEUNTES SOBRE COMO ACONTECEU O ACIDENTE, RESPONDERAM QUE
O
VEÍCULO 01 REALIZOU CONVERGENCIA PARA A ESQUERDA, PARA ADENTRAR NA RUA AFONSO BONILHA, QUANDO AO CRUZAR A VIA E INVADIR O SENTIDO CONTRÁRIO SOFREU A COLISÃO COM O VEÍCULO 2, QUE ESTAVA SEGUINDO EM FRENTE.” Pois
bem
. No
caso
,
necessário

apurar
a
responsabilidade
de
cada
um dos
veículos

envolvidos
no
acidente
para
viabilizar

a

análise
da
pretensão
de
ressarcimento
de
danos

materiais
do
autor
. Para se
averiguar

os

danos

decorrentes
do
acidente
de
trânsito

em
que as partes se
envolveram
,
determina
o Código Civil que a
responsabilidade

subjetiva
civil de
indenizar

àquele
que
sofreu

dano
moral e material é de
quem

praticou
a
conduta

antijurídica
e
causou

diretamente
o
prejuízo
,
conforme

dispõem

os
art. 186 e 927.
Restou

como

fato

incontroverso

nos
autos, que
o

veículo
do
autor

estava

seguindo

sua

mão
,
vindo
o
requerido
a
colidir
com o
veículo
do
autor
,
quando

cruzou
e
invadiu
o
sentido

contrário
,
conforme

claramente

comprovado

através
dos
documentos
e imagens
presentes

nos
autos. Neste
sentido
,
trago
à
baila
a
lição
do
doutrinador
Rui Stocco:
“
Em
matéria
de
trânsito

deve

vigorar
sempre o
princípio
da
confiança
.
Os

condutores
de um
veículo

tem o direito de esperar que os outros condutores e pedestres se atenham

às

regras
de
trânsito
e
às

cautelas
que de
todos

são

exigidas
no
convívio
social “RUI, STOCCO – 2001.Tratado de
responsabilidade
Civil). O Código de
Trânsito
Brasileiro
determina
que
o

condutor

deve
, a
todo
o
momento
,
ter

domínio
de
seu

veículo
,
dirigindo
-o com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
trânsito
,
nos

termos
do
seu
art. 28. Art. 28. O
condutor

deverá
, a
todo

momento
,
ter

domínio
de
seu

veículo
,
dirigindo
-o com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
trânsito
. No
trânsito
, que é
atividade

coletiva
,
onde
a
segurança
de um
depende
da
prudência
do outro,
vigora
o
princípio
da
confiança
,
pelo
qual
cada
um dos
participantes

tem
o
direito
de
confiar
que
os

demais

agirão

prudentemente
, e
cada
um
tem
o
direito
de
comportar
-se de
acordo
com
essa

crença
. Nessa
toada
,
verifica
-se que
houve

falha
do
requerido

ao

colidir
no
veículo
do
autor
que
estava

parado
junto a
pista

desvio
para que
o

requerido

pudesse

passar
com
seu

veículo
,
porem

o
mesmo

não

conseguiu

parar
e
desviar
,
vindo
a
colidir
no
reclamante
.
Agindo
o
requerido
de modo
imprudente
e
negligente
,
não
se
atentando
a
distância
de
segurança

exigida
no
caso
. A
propósito
,
não

há
que se
falar

em
culpa
concorrente
, tendo
em
vista
a

absoluta

falta
de
provas
de
participação

efetiva
do
autor

na

produção
do
evento

lesivo
. Pelo
contrário
,
restou

comprovado
que
o

requerido

faltou
com o
devido

cuidado

fazendo

uma

travessia
e
invadindo
o
sentido

contrário
,
vindo
a
colidir
com o
autor
que
estava

seguindo

sua

mão

preferencial
.
Relativamente

aos

danos

materiais
, é
cediço
que
estes

representam

os

prejuízos

efetivamente

sofridos

em

razão
do
ato

ilícito
(
danos

emergentes
),
bem

como

aquilo
que a
vítima

razoavelmente

deixou
de
auferir

em

função
do
ilícito

praticado
(
lucros

cessantes
). Ambos,
contudo
,
reclamam

a

existência
de
provas

concretas
dos
prejuízos

efetiva
e
potencialmente

sofridos
,
não

podendo
ser
presumidos
.
Deste
modo,
restando

provado
o
efetivo

dano
material
provocado

pelo

requerido

em

decorrência
do
fático

acidente
,
deve
o
requerido

ressarcir
o
autor
o valor
gasto
para o
conserto
do
seu

veículo

na

quantia
de R$ 3.145,60 (
três
mil cento e
quarenta
e
cinco
reais e
sessenta
centavos),
conforme

orçamento

apresentado
no ID. 104804075. III – DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

autoral
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, para
somente
:
a)
CONDENAR a
requerida
a
pagar

ao

autor
a
quantia
de R$ 3.145,60 (
três
mil cento e
quarenta
e
cinco
reais e
sessenta
centavos), a
título
de
indenização

por

dano
material,
atualizados

monetariamente

pelo

índice
IPCA-E
desde
o
desembolso
e
juros
de 1%
a.m
a
partir
do
evento

danoso

conforme

Súmula
no 54/STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Fica

dispensado
o
registro
da
sentença
,
providência

efetivada
com a
própria

inserção
no
sistema

informatizado
. Com o
trânsito

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
com as
cautelas
e
anotações

necessárias
,
observando
-se
em

tudo
o CNGC.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
. Francis Dias
Paiva Juiz

Leigo
Vistos. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n.o
9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo
d. Juiz
Leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data e
horário
da
assinatura

eletrônica
. Juiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
não

há

prova
de que
foi

culpado

pelo

acidente
de
trânsito

reportado
; b) a
sentença

reporta
a
dinâmica
de
acidente

diversa

daquela

apresentada

na

inicial
; c) o
julgamento

não

pode

ocorrer
com base
exclusivamente
no Boletim de
Ocorrência
; e d)
não

prova do dano material. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Não

parar
a
direita
antes de
cruzar

a

esquerda
.
Deixar de parar o veículo no acostamento à direita
, para
aguardar

a

oportunidade
de
cruzar
a
pista

ou

entrar
à
esquerda
,
constitui

conduta

ilícita

na

modalidade
de
infração
de
trânsito
(
artigo
204 do CTB).

Embora
o Boletim de
Ocorrência

tenha

presunção
juris tantum de
veracidade
das
informações
,
posto
que
apenas

consigna
as
declarações

unilaterais
,
este

documento

pode
ser
utilizado

em

desfavor
do
seu

declarante
(STJ,
AgRg
no Ag no 795.097/SC, Rel. Min.: Hélio Quaglia Barbosa DJU 20/08/2007). No
presente

caso
, a
própria

parte

reclamada

declara
no Boletim de
Ocorrência
que
cruzou

a

esquerda
e
adentrou

na

frente
da
motocicleta
que
vinha

em

sentido

contrário
(ID 235225665/PJe2). A
parte

reclamada

não

apresentou

provas
de
fatos

modificativo

ou

impeditivo
do
direito
da
parte

reclamante
, pois
embora

alegou
que a
motocicleta

esteja

em

alta

velocidade
e
sem

farol
.
Contrário

a

isso
, o Policial Militar que
lavrou
o Boletim de
Ocorrência

registrou
que
consultou
transeuntes e
estes

afirmaram
que a moto
não

estava

em

alta

velocidade
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

fundamentou
:
"
Restou

como

fato

incontroverso

nos
autos, que
o

veículo
do
autor

estava

seguindo

sua

mão
,
vindo
o
requerido
a
colidir
com o
veículo
do
autor
,
quando

cruzou
e
invadiu
o
sentido

contrário
,
conforme

claramente

comprovado

através
dos
documentos
e imagens
presentes

nos
autos."

5.

Desnecessidade
de
três

orçamentos
.
A

apresentação
de um
único

orçamento
é
suficiente
para
comprovar
o quantum
indenizatório
do
dano
material,
sendo

desnecessária
a
juntada
de
três

orçamentos
, salvo
quando
a
parte

contrária

impugna

especificamente

a

avaliação
,
fragilizando
o
seu

conteúdo

probatório
.
(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/11/2022,
publicado
no DJE 10/11/2022 e
N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
05/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022). No
presente

caso
, a
parte

reclamada

não

impugnou

especificamente
o
orçamento
e
nem

trouxe

elementos

probatórios
que o fragilize.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024